Tribunal: TJSP
Processo: 1500114-42.2020.8.26.0654
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Pleito objetivando a exclusão das qualificadoras. Possibilidade. Inicial acusatória que denunciou o réu como incurso no art. 121, caput, c. c. o art. 14, inciso II, ambos do CP. Superveniência do falecimento do ofendido, em virtude das lesões corporais sofridas pela conduta do

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Pleito objetivando a exclusão das qualificadoras. Possibilidade. Inicial acusatória que denunciou o réu como incurso no art. 121, caput, c. c. o art. 14, inciso II, ambos do CP. Superveniência do falecimento do ofendido, em virtude das lesões corporais sofridas pela conduta do réu, que culminou no aditamento à denúncia, que fez constar, não apenas a modalidade consumada do delito, como também duas circunstâncias qualificadoras não contidas na peça inaugural. Modificação substancial de interpretação dos fatos inviável de ser realizada com fundamento no art. 569 do CPP, que prevê a possibilidade de correções de meras irregularidades na exordial acusatória. Afastamento das qualificadoras que se impõe. Provido.